Tribunal: TJES
Processo: 5037428-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037428-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ALOISIO DIAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO DESEJADA. NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Trata-se de duplo recurso. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Conheço de ambos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual os recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por ALOISIO DIAS em face de BANCO DAYCOVAL S/A, que narra o autor que está sofrendo descontos do seu benefício previdenciário em razão de cartão de crédito consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em ID. 13643539, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

II - DISPOSITIVO

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5037428-20.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a Decisão do ID 50341115.

b) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de credito, contrato 52-0709538/21, em nome da parte autora ALOISIO DIAS junto ao requerido BANCO DAYCOVAL S.A.

c) CONDENAR a parte requerida BANCO DAYCOVAL S.A., a restituir à parte autora ALOISIO DIAS a quantias de R$ 24.373,08 (vinte e quatro mil trezentos e setenta e três reais e oito centavos), correspondente ao dobro dos descontos realizados, bem assim os que tiverem sido ao longo desta lide. Sobre tal valor deverá ser abatida a quantia emprestada pelo requerido, conforme se verificar em inicial de cumprimento de sentença. Todos os valores, tanto o que foi emprestado quanto o que foi descontado, devem contar com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada empréstimo e ou desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença e a fixação de indenização por danos morais.

Também irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado sustentando a ocorrência de prescrição, a incompetência do juiz e a nulidade da sentença em razão da violação do princípio da adstrição. No mérito, pleiteou a reforma integral da r. sentença.

O autor ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

A Ré ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente ALOISIO DIAS por afigurar verossímil a sua condição de hipossuficiência.

Inicialmente, em relação à prejudicial de mérito arguida, rejeito-a, nos termos do entendimento do e. TJ/ES:

“A prescrição e a decadência não configuradas, haja vista que, em em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, os prazos prescricional e decadencial se iniciam a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 5006822-71.2023.8.08.0047. 1ª Câmara Cível.Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS. Data: 21/Nov/2024)

No caso em exame, considerando que os descontos estavam sendo efetuados à época do ajuizamento da ação, não há que se falar em decadência.

Em relação à preliminar de incompetência do juízo, consigno que o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada. Dessa forma, rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

No que concerne à alegação de nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da adstrição, não assiste razão o recorrente. Verifica-se que a sentença recorrida se manteve vinculada aos limites objetivos da demanda, que trata da nulidade contratual. O juízo de origem analisou os fatos e os fundamentos jurídicos apresentados pela parte autora, proferindo decisão devidamente motivada e compatível com o pedido constante da petição inicial, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Em que pesem os argumentos do banco recorrente no sentido de que o contrato foi devidamente assinado de forma digital, tratando-se de contratação realizada em ambiente virtual, observa-se que, diante do questionamento apresentado pelo autor, não se mostra suficiente, por si só, a mera assinatura digital para comprovar a regularidade do pacto firmado.

Uma das razões que impedem o acolhimento da tese do recorrente, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, reside no fato de que, embora o documento contenha uma suposta chave de verificação de autenticidade, ao ser extraído do sistema PJe e submetido à validação da assinatura digital por meio do sítio oficial (https://validar.iti.gov.br/), destinado à conferência de assinaturas eletrônicas reconhecidas no âmbito da ICP-Brasil, GOV.BR ou de acordos internacionais de reconhecimento mútuo, o retorno foi a seguinte mensagem: “você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida”.

Portanto, o aceite apontado carece de obediência as formalidades devidas.

Somado a isso, a
inda que o recorrente tenha colacionado contrato referente ao crédito consignado, verifica-se que não houve comprovação de que a instituição financeira tenha, de fato, prestado as informações adequadas e suficientes à parte autora, a qual tinha a intenção de contratar outra modalidade de crédito.

Não se discute, neste caso, a adesão do consumidor ao empréstimo, mas sim que a controvérsia reside na divergência entre a modalidade contratada e a efetivamente desejada. O consumidor tinha a intenção de obter crédito consignado com pagamento por meio de parcelas fixas, não tendo ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado. A ausência de informações claras e precisas quanto à natureza da contratação caracteriza vício no consentimento, comprometendo, por conseguinte, a validade do negócio jurídico.

Ou seja, ainda que tenha feito a utilização com compras, a pretensão do consumidor era de contratar empréstimo comum e não cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor. Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do banco, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte instituição financeira se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Assim sendo, entendo que a restituição realmente deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com relação ao recurso inominado interposto por BANCO DAYCOVAL S/A,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Com relação ao recurso inominado interposto por ALOISIO DIAS,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas para acolher a pretensão de fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)